Tribunal: STF
Processo: RE 1126616
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DE PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 870.947. TEMA 810. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RE 870.947. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    Decisão: A Presidência desta Suprema Corte, ao apreciar o recurso extraordinário anteriormente interposto por Jaime Menegotto, determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral – Tema 810 (Doc. 4).
    A 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em juízo positivo de retratação, assentou:
    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA NA VIGÊNCIA DA LEI 11.960/09. 
    1. Estando os fundamentos do voto-condutor do acórdão em desconformidade com o entendimento firmado pelo STF, atribui-se ao órgão julgador a possibilidade de realizar juízo de retratação.
    2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu no RE 870947 (Tema 810), com repercussão geral, a inconstitucionalidade do uso da TR.
    3. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1495146, em precedente também vinculante, e tendo presente a inconstitucionalidade da TR como fator de atualização monetária, distinguiu os créditos de natureza previdenciária, em relação aos quais, com base na legislação anterior, determinou a aplicação do INPC, daqueles de caráter administrativo, para os quais deverá ser utilizado o IPCA-E.
    4. Em que pese a concessão, em 24 de setembro de 2018, de efeitos suspensivos aos embargos de declaração interpostos no RE 870947, cuidando-se de debate restrito apenas à modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade da Lei 11.960/2009, nada obsta a que se defina, desde logo, inclusive em respeito à decisão também vinculante do STJ, no Tema 905, o estabelecimento do índice aplicável à correção dos benefícios previdenciários (INPC) e dos benefícios assistenciais (IPCA-E), como decidiu essa Turma na decisão embargada, cabendo, contudo, ao juízo de execução observar o que vier a ser deliberado no julgamento dos referidos embargos declaratórios.
    5. Os juros de mora, a contar da citação, devem incidir à taxa de 1% ao mês, até 29-06-2009. A partir de então, incidem uma única vez, até o efetivo pagamento do débito, segundo o percentual aplicado à caderneta de poupança.” (Doc. 12, grifei)
    Os embargos de declaração opostos pelo INSS foram providos apenas para fins de prequestionamento (Docs. 19 e 20).
    O INSS, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, interpôs novo recurso extraordinário, em que sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXVI, 102, § 2º, e 103-A, § 1º, da Constituição Federal (Doc. 24). 
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário do INSS (Doc. 27).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário do INSS, por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 31).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, não compete ao Supremo Tribunal Federal rever as decisões de Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010; e ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Presidente, Plenário, DJe de 28/4/2014, assim ementados, respectivamente:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.
    Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Destaco que a competência para a aplicação da sistemática da repercussão geral é dos Tribunais e Turmas Recursais de origem, de forma que não cabe a interposição de agravo e, com muito mais razão, de novo recurso extraordinário para esta Corte. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Demais disso, saliente-se, em relação ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública e à modulação dos efeitos do acórdão proferido no julgamento do RE 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral, que o Plenário desta Suprema Corte, em 3/10/2019, indeferiu o pedido de modulação de efeitos formulado em embargos de declaração, em acórdão que porta a seguinte ementa:
    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 
    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 
    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 
    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 
    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 
    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 
    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 
    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 
    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870.947-ED-segundos, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 3/2/2020, grifei)
    Dessa orientação não divergiu o acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em juízo positivo de retratação (Doc. 12).
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do AGRAVO interposto pelo INSS, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
    DETERMINO à Secretaria Judiciária desta Suprema Corte a REAUTUAÇÃO do presente feito como RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, passando a constar como recorrente o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e como recorrido Jaime Mengotto. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente